Tribunal: STF
Processo: HC 245180
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael da Silva Faria e outro (a/s) em favor de Gonçalo Franca Pessanha Junior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 925.158/RJ .



    Narra da defesa (eDOC 1) que o paciente foi absolvido em primeira instância, tendo sido condenado em segundo grau, após recurso ministerial, como incurso no delito do art. 158, §1º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 



    Em decisão monocrática em sede de habeas corpus perante o STJ, o regime inicial de cumprimento de pena foi alterado para o semiaberto. (p. 2). 



    Argui que o paciente faz jus ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, visto que a pena foi exasperada por fatores já previstos no próprio tipo penal, bem como o regime semiaberto foi fixado com base em circunstâncias judiciais que não extrapolam a normalidade do tipo. (p. 3).



    Assevera que “a concessão da ordem, além de ser medida justa e atinente aos dispositivos legais, súmulas e entendimentos jurisprundenciais, é de suma importância para o bem-estar da família do ora PACIENTE, tendo em vista ser ele genitor responsável por dois filhos menores de idade e único provedor do lar”. (p.4).



    Alega ainda que “todos os citados acontecimentos ocorreram em momento anterior à promulgação da Lei 14.843/24 (prejudicial ao réu), sendo imperiosa a retroatividade da Lei de Execução Penal em relação ao PACIENTE.” (p. 11)



    Nesta via, requer a reforma do ato coator para fixar o regime prisional aberto para início de cumprimento da pena. Subsidiariamente, que seja reconhecida a aplicação da Lei de Execução Penal e a irretroatividade da Lei nº 14.836/2024 em benefício do paciente para que faça jus às saídas temporárias para trabalhar ou ao monitoramento eletrônico.



    Observa-se que o presente habeas corpus é prevento ao HC 228.586 e HC 242.958 de minha relatoria.



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos, que o paciente não apresentou recurso da decisão monocrática proferida pelo STJ, nos autos do HC 925.158/RJ. O referido processo transitou em julgado.



    Portanto, visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Importa salientar que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 3. ROUBO MAJORADO. 4. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 5. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO ORDINÁRIO APRECIADO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgR no RHC 174.487, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Ademais, para melhor compreensão da controvérsia posta, especialmente no que diz respeito à dosimetria da pena, colho do acórdão condenatório:



    “Em desfavor de GONÇALO FRANÇA PESSANHA JUNIOR, fixo a pena-base acima do mínimo legal, quer seja pela maior reprovabilidade na conduta do agente que, no plano concreto, que partiu de elaborada estratagema para por em prática a execução do crime de extorsão, à medida que, segundo elementos de prova dos autos, teria toda a documentação e dados necessários para os fins extorsivos, tal como a mencionada no laudo acostado ao indexador 000835 e a audaciosa empreitada, tendente a compelir a vítima à entrega de quantia financeira em cifra milionária, contou com coleta de dados de familiares da vítima, de fotogramas com imagens de esposa, crianças e entrada de locais de residência, obtidos quando este réu se valeu da confiança depositada pela vítima em sua família, o que justifica a necessidade de maior juízo de censura, de modo que recrudesço a pena base em 1/3 (um terço) e a fixo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão unitária mínima de lei...” (eDOC 2, p. 21). Grifos meus.



    Neste sentido, observa-se que o Tribunal exasperou a pena mínima (4 anos) na proporção de 1/3 por conta da maior reprovabilidade na conduta do agente, justificada por “elaborada estratagema para por em prática a execução do crime”, na medida que “teria toda a documentação e dados necessários para os fins extorsivos”, pela “audaciosa empreitada” que visava “quantia financeira em cifra milionária”, e que contou com “coleta de dados de familiares da vítima, de fotogramas com imagens de esposa, crianças e entrada de locais de residência”, obtidos quando o paciente “se valeu da confiança depositada pela vítima em sua família”.



    Constata-se, portanto, que houve motivação idônea das instâncias anteriores no estabelecimento do quantum da pena e consequente fixação no regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, não havendo de se falar em ofensa às Súmulas 718 e 719 desta Corte. Após concretamente analisada pelas instâncias antecedentes, a condenação do acusado foi lastreada no acervo fático-probatório constante dos autos. 



    No que tange aos benefícios e autorizações previstas no artigo 122 da Lei de Execuções Penais, a própria lei estabelece que tal análise deve ser feita pelo juízo da execução penal: “Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos”



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente